Tribunal: TJES
Processo: 5000592-68.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-68.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN VAZZOLER VIEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000592-68.2025.8.08.0006

Recorrente: MIRIAN VAZZOLER VIEIRA

Recorrida: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO ORIGINAL. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE CARTÕES DE EMBARQUE DE REALOCAÇÃO EM NOME DA AUTORA. PROVA DA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRA E DO ATRASO SUBSTANCIAL. TESE DEFENSIVA DE
NO-SHOW
ISOLADA E CONTRADITÓRIA COM DOCUMENTO INTERNO DA PRÓPRIA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MIRIAN VAZZOLER VIEIRA
em face da sentença (ID 71780541) que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Sustenta a parte autora que adquiriu passagens aéreas para uma viagem em família, composta por 14 pessoas, de Vitória/ES para Paris/FRA, com embarque programado para o dia 21/08/2024. Alega que, ao realizar o check-in, foi informada de que suas passagens não foram localizadas no sistema, o que impediu seu embarque no voo original. Após diversas tratativas e uma realocação para um voo posterior para São Paulo, o problema persistiu, culminando em um atraso total de 96 horas para que conseguisse, enfim, embarcar para seu destino final, o que ocorreu apenas em 25/08/2024. Assevera que a falha na prestação do serviço frustrou o início de sua viagem, gerando angústia e aflição que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral. Por fim, busca a condenação da ré ao pagamento de R$40.000,00 a título de compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

A Magistrada sentenciante entendeu que a autora não se desincumbiu de seu ônus de produzir a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). O fundamento central para a improcedência foi a ausência de juntada da passagem aérea original e nominal da autora, considerando que os bilhetes anexados pertenciam a outras pessoas do grupo familiar. Concluiu que, sem essa prova, não seria possível verificar a ocorrência da preterição de embarque, julgando, assim, pela improcedência da ação.

Irresignada, a autora, MIRIAN VAZZOLER VIEIRA, interpôs recurso sustentando que a r. sentença incorreu em erro de julgamento (
error in judicando
) ao aplicar um formalismo excessivo e incompatível com os princípios dos Juizados Especiais. Assevera, ainda, que apesar de o juízo ter reconhecido a inversão do ônus da prova, exigiu de forma contraditória a apresentação do bilhete aéreo original, ignorando as demais provas dos autos — como os cartões de embarque dos voos de realocação emitidos em seu nome — que comprovam sua condição de passageira e a falha na prestação do serviço. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a TAM LINHAS AÉREAS S/A aduz que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte autora não teria se desincumbido do ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Pretende o conhecimento e o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita à recorrente, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, nos termos do art. 98 do CPC.

Inexistindo questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central da demanda é decidir se a ausência de juntada do bilhete aéreo original é fundamento idôneo para afastar o pleito indenizatório, apesar de outras provas que indicam a condição de passageira da autora e a falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro estrutura a defesa do consumidor a partir de premissas que visam reequilibrar a relação assimétrica entre as partes, notadamente através da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, consagrada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de transporte aéreo, essa responsabilidade se traduz em uma obrigação de resultado: levar o passageiro ao seu destino no tempo e modo contratados. Ademais, o processo nos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos critérios da simplicidade, informalidade e economia processual, buscando, sempre que possível, a verdade real em detrimento de formalismos exacerbados.

No caso dos autos, verifico que a autora MIRIAN VAZZOLER VIEIRA, ora recorrente, demonstrou, de forma suficiente, sua condição de passageira e a ocorrência da falha no serviço. Embora não tenha colacionado o bilhete da reserva original, juntou aos autos o cartão de embarque do voo de realocação
LA3335
, de Vitória para Guarulhos,
emitido em seu nome pela própria recorrida em 21/08/2024 (ID 62594339 - pág. 4)
, bem como o cartão de embarque do
voo final para Paris, datado de 25/08/2024 (ID 62593548 - pág. 4)
. Tais documentos são prova robusta da existência da relação contratual e, principalmente, do substancial atraso de 96 horas para a chegada ao destino.

Por sua vez, a TAM LINHAS AÉREAS alegou que o problema teria decorrido de
no-show
da passageira, tese que, além de não comprovada, mostra-se inverossímil, pois se a passageira não tivesse comparecido, a companhia não a teria realocado em outro voo no mesmo dia.

Dando sequência, ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a razão assiste à recorrente. A r. sentença partiu de premissa equivocada e aplicou um rigor probatório excessivo. A exigência do "bilhete original", em um contexto onde a própria prestadora do serviço emite novos bilhetes em nome da consumidora e não nega a ocorrência do evento, representa um formalismo que se afasta dos princípios norteadores deste microssistema processual. A prova da relação jurídica e do serviço defeituoso está cabalmente demonstrada pelos documentos de realocação.

Além disso, a tese defensiva da recorrida é desmentida por sua própria prova. A tela de sistema juntada no ID 67541365 (pág. 14) contém a anotação interna
"INVOL DVD ERRO EMBARQUE GRU"
, o que se traduz como uma alteração "involuntária" decorrente de um "erro de embarque". Trata-se de uma admissão implícita de que a falha foi operacional e interna, afastando por completo a alegação de culpa da consumidora.

Ademais, a retenção de um passageiro e seu grupo familiar por quatro dias, protelando o início de uma viagem internacional, configura um grave descumprimento contratual que ultrapassa, em muito, os meros dissabores do cotidiano. O dano moral, em tais casos, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade do fato e da frustração, angústia e aflição infligidas à consumidora. A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor. Considerando as circunstâncias do caso, o período do atraso e os precedentes desta Turma em casos análogos, entendo como justo e razoável o valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para
REFORMAR
integralmente a r. sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, condenando a empresa recorrida, TAM LINHAS AÉREAS S/A, a pagar à recorrente,
MIRIAN VAZZOLER VIEIRA
, a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso, além de estar amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)